Tribunal: TJES
Processo: 0000522-73.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-73.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
– NULIDADE PROCESSUAL
NÃO AVENTADA NA ORIGEM – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

2.
A suscitação tardia da nulidade somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável configura a chamada nulidade de algibeira, sendo certo que esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé que norteia o sistema processual vigente, o qual exige lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual e que, como visto, é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Como visto a alegação de incompetência apenas foi suscitada após todo o trâmite processual, isto é, aproximadamente três anos após o ajuizamento da ação ordinária.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso de apelação conhecido e desprovido, por unanimidade.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

contra a sentença e decisão integrativa que, nos autos da ação ordinária proposta por
DIEGO SIQUEIRA DOS SANTOS
,
julgou procedente o pedido autoral e condenou o DETRAN ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que há nulidade na parta da sentença que condenou ao pagamento de honorários advocatícios visto que o processo deveria seguir o trâmite sumaríssimo, já que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 8734041).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000522-73.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

contra a sentença e decisão integrativa que, nos autos da ação ordinária proposta por
DIEGO SIQUEIRA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido autoral e condenou o DETRAN ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que há nulidade na parta da sentença que condenou ao pagamento de honorários advocatícios visto que o processo deveria seguir o trâmite sumaríssimo, já que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 8734041).

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.(...) 5 -
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. Precedentes.6- Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Assim, a suscitação tardia da nulidade somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável configura a chamada nulidade de algibeira, sendo certo que esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé que norteia o sistema processual vigente, o qual exige lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual e que, como visto, é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como visto a alegação de incompetência apenas foi suscitada após todo o trâmite processual, isto é, aproximadamente três anos após o ajuizamento da ação ordinária.

Vejamos o entendimento manifestado pelo e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO. 1. Controvérsia. Sentença de improcedência.
Pretende a embargante, em preliminar, o reconhecimento da incompetência absoluta do MM. Juízo de primeiro grau e, no mérito, a inversão do julgado para o afastamento da constrição judicial incidente sobre a quantia de R$ 610.408,18 que foi arrestada na execução promovida em face da empresa cicol e de denis. 2. Preliminar de incompetência absoluta. Rejeitada. É defeso ao embargante alegar matéria de interesse único da parte executada, pois os embargos de terceiro consistem em ação de conhecimento, mas com rito especial, tendo como finalidade principal evitar constrições indevidas emanadas do processo (STJ, RESP 1.810.442). Além disso, embora o tema seja de ordem pública, apenas foi suscitado pela embargante após a prolação de sentença desfavorável, caracterizando a nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência, denotando a utilização estratégica do pretenso vício processual, para violar o princípio da boa-fé processual e função social do processo, além de viabilizar a indevida escolha do foro, visando obter juízo favorável
. 3. Validade da constrição judicial. Reconhecida. Alegação da embargante de que é a única titular do valor arrestado, que é proveniente do saldo da venda de imóvel em copropriedade com o executado. Hipótese em que a constrição deve incidir sobre o produto da alienação do imóvel comum (CPC/15, art. 843). 4. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11). (TJSP; AC 1002693-05.2021.8.26.0001; Ac. 18019508; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 19/06/2024; DJESP 25/06/2024; Pág. 1379)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA. REFUTADA. MÉRITO. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO) DO IPTU ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI. EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AFRONTA, ADEMAIS, AO ESTATUÍDO NO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar - de incompetência absoluta, em razão do valor de alçada se encontrar em importe inferior a sessenta salários mínimos. Competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda. 1.1. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. Precedentes. 2. Mérito. 2.1. O Decreto nº 84.739/2016 alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo, portanto, majoração do valor do IPTU do apelado sem respaldo em Lei Municipal para regulamentar o aumento sem contar que a medida afronta o estatuído no Código Tributário Nacional - CTN. 3. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (TJPA; AC 0823242-94.2019.8.14.0301; Primeira Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; DJNPA 19/07/2024)

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.